Tribunal: TJBA
Processo: 8056855-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056855-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JAYME ANDRADE MACEDO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA DECLARADA INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6º, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por pessoa física, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, do parcelamento das custas processuais, à luz da capacidade contributiva do agravante e da sistemática do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O exame dos documentos acostados aos autos revela que, embora o agravante alegue não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais, a prova produzida não se mostra idônea para atestar situação de hipossuficiência econômica, na medida em que sua declaração de imposto de renda aponta rendimento mensal em torno de R$ 9.321,80, valor que denota capacidade contributiva incompatível com a gratuidade pretendida. 4. Todavia, o art. 98, § 6º, do CPC autoriza, mesmo na ausência de estado de miserabilidade jurídica, o deferimento do parcelamento das custas judiciais, quando demonstrada a inviabilidade do pagamento integral e imediato, assegurando-se, dessa forma, o acesso efetivo à jurisdição, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Dessa forma, revela-se razoável deferir o parcelamento das custas em cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos moldes do Ato Conjunto TJ/CGJ n. 16, de 08/07/2020. IV. DISPOSITIVO: 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. V. TESE: “1. A ausência de demonstração efetiva da hipossuficiência econômica impede a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC. 2. Possível o parcelamento das custas processuais, quando comprovada a impossibilidade momentânea de adimplemento integral, conforme o art. 98, § 6º do CPC, garantindo-se o direito de acesso à Justiça”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056855-08.2024.8.05.0000 em que é agravante JAYME ANDRADE MACEDO e agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.